Tribunal: STF
Processo: Rcl 91034
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gabrielle Meinhardt Sestari, contra ato da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.
Em síntese, narra a reclamante que o juízo de primeiro grau determinou a progressão de regime sem a necessidade de exame criminológico. Contudo, em sede de recurso, o Tribunal de Justiça reformou a decisão e determinou a realização de tal exame.
Argumenta que 

“O Tribunal reclamado, ao manter a exigência de realização do exame criminológico, e ao afastar a progressão com base exclusivamente na natureza hedionda do delito, contrariou frontalmente o entendimento vinculante da Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 1)

Em consequência, requer

“A concessão da medida liminar nos termos expostos.
(...)
A cassação da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
A determinação para que outra decisão seja proferida com estrita observância da Súmula Vinculante nº 26 do STF.” (e-doc. 1, p. 5)

É o relatório do essencial, por ora.
Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida. O ato reclamado, aparentemente, encontra-se fundamentado, motivo pelo qual não verifico afronta à Súmula Vinculante n° 26 nesse primeiro momento.
De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.
Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente